Tribunal: TJSP
Processo: 2119860-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2119860-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ALFREDO PIRES DE MOURA JUNIOR, ANA PAULA DA SILVA,
ARIANA GUEDES DA SILVA, BIANCA SANTANA DE LIMA, CAIO DE
AVEIRO DOS PRAZERES HENRIQUES, DIEGO GONÇALVES DA SILVA,
DONIZETE VIEIRA DA SILVA, ELLEN CHAVES DE OLIVEIRA, FABIANA
RODRIGUES CORREIA, FELIPE RODRIGUES DA CRUZ, JOÃO PEDRO
BARROSO SOUSA, JOSUÉ SOARES VASQUES, JULIANY DE LIRA LUNA,
LEONARDO TADEU MACHIN DOS SANTOS, MARCOS ARAUJO LEITE,
MARIA IVONE DUARTE CAVALCANTE, MURILO HENRIQUE DE
OLIVEIRA NEVES, NAYANA DEBORA DA SILVA TORRES, RENATA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RENATA GARCIA ESTEVES DE SANTANA,
ROBSON ANTONIO DA SILVA, SILAS DA SILVA JOCAS, TAINAH ARAUJO
CARDOZO, VANESSA ALMEIDA SANTOS e VILMARIO LIMA DA SILVA,
são embargados LIVRARIA CULTURA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
3H PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2119860-97.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Alfredo Pires de Moura Junior e outros
Embargadas: Livraria Cultura S/A (em recuperação judicial) e outra
Voto n. 18.134
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Requisitos do art. 1022 do NCPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 306/315, proferido por esta Câmara
Reservada de Direito Empresarial que, por votação unânime negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Segundo os embargantes, o acórdão é omisso a
respeito de inúmeras ilegalidades que justificam a intervenção judicial.
Afirmam que o v. acórdão deixou de apreciar a nulidade suscitada pelos
Embargantes quanto à inobservância ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil diante da manutenção dos vícios apontados em
declaratórios por parte da r. decisão recorrida. O r. decisum também
não apreciou a nulidade quanto a vulneração aos artigos 489, II do
Código de Processo Civil e 93, IX da Constituição Federal diante da
ausência de fundamentação apropriada para rejeição dos embargos de
declaração opostos na origem. Ao afirmar que inexistiria qualquer
irregularidade no plano sobre a incidência de correção monetária e juros
tal qual estipulada aos credores trabalhistas, o v. acórdão padeceu de
omissão sobre o tratamento diferenciado estabelecido para credores da
mesma classe. Bem assim, o r. decisum restou omisso sobre o enunciado
57 da I Jornada
de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal que consolidou o
entendimento jurisprudencial pela aplicação do art. 126 da LRF às
recuperações judiciais e determinou o tratamento igualitário para os
membros da mesma classe de credores ou, ao menos, os motivos pelos
quais o entendimento seria afastado ao presente caso. Ainda, o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
acórdão ignorou os princípios da transparência, da igualdade e da par
conditio creditorium e sequer fundamentou as razões pelas quais
entendeu que não seriam aplicáveis no caso. Por fim, o v. acórdão
padeceu de omissão sobre a função da taxa TR ao mantê-la como índice
de correção monetária, eis que não se presta para a recomposição do
poder aquisitivo da moeda (como já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal no ADI 493 de relatoria do Min. Moreira Alves) e, ainda, se
omitiu da orientação do Presidente do CSJT e TST para que fosse
utilizado o índice IPCA-E para atualização dos débitos trabalhistas.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade.
Por primeiro, o acordão apreciou de forma
clara e adequada todos os pedidos apresentados pelos embargantes no
agravo interposto. Por decisão unânime, a Turma Julgadora negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Por segundo, a decisão de primeiro grau não é
nula por falta de fundamentação. Se “fundamentar significa o
magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram
a decidir a questão daquela maneira” (Nelson Nery Junior, “Princípios
do processo na constituição federal: processo civil, penal e
administrativo”, 12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 327), então é
patente que fundamentação sucinta não equivale a falta de
fundamentação, não sendo possível falar, no caso concreto, em
descumprimento do artigo 93, inciso X, da Constituição da República ou
do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. E, na espécie, ainda que
de forma concisa, o juízo de primeiro grau alinhavou os argumentos
necessários para a homologação do plano de recuperação das
embargadas.
Por terceiro, cumpre anotar, mais uma vez, que
deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos
credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder
de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação
judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que
decorre da rejeição da proposta. A intervenção do Poder Judiciário se
limita a verificar a ocorrência de alguma ilegalidade no ato deliberativo,
seja na formação da vontade dos credores, seja na conformação dos
termos do plano aos ditames da lei de regência [grifei] (STJ, REsp. n.
1.634.844-SP, 3a Turma, j. 12-03-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva).
Por
quarto,
verifica-se
que
o
plano de
recuperação judicial observou corretamente a disciplina prevista no
artigo 54 da Lei n. 11.101/2005.
Realmente, a cláusula 4 do plano aprovado
estipulou: “4. REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS.
4.1. Créditos Trabalhistas. O pagamento dos Créditos Trabalhistas
observará o disposto neste Capítulo. 4.2. Pagamento dos Créditos
Trabalhistas
Incontroversos.
Os
Créditos
Trabalhistas
Incontroversos serão pagos de forma proporcional, da seguinte
forma:
4.2.1.
Pagamento
Inicial.
Os
Créditos
Trabalhistas
Incontroversos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3
(três) meses anteriores à Data do Pedido serão pagos, até o limite
de 5 salários mínimos por Credor ('Pagamento Inicial'), em uma única
parcela, a ser paga em até 30 dias contados da Homologação
Judicial do Plano ou da data em que se tornarem Créditos
Trabalhistas Incontroversos, o que ocorrer por último, nos termos
do parágrafo único, art. 54, da Lei de Recuperação de Empresas.
4.2.2. Pagamento do Saldo Remanescente. O Saldo Remanescente
dos Créditos Trabalhistas, apurado após a dedução do Pagamento
Inicial, se cabível, será pago em parcelas mensais em até 12 (doze)
meses contados da Homologação Judicial do Plano, nos termos do
art. 54, 'caput', da Lei de Recuperação de Empresas” [grifei] (ver
fls. 18.240/18.241 dos autos de origem).
Desse modo, considerando que a homologação
judicial do plano de recuperação ocorreu em 16-04-2019 (fls.
18.639/18.646 dos autos principais) e o prazo de “stay period” encerrou-
se em 24-04-2019, força reconhecer que o item 4.2.2, ao estabelecer o
pagamento “em parcelas mensais em até 12 (doze) meses contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Homologação Judicial do Plano, nos termos do art. 54, 'caput', da
Lei de Recuperação de Empresas”, está em consonância com o
Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial e, portanto,
não contém nenhuma ilegalidade.
É bem verdade que a leitura conjunta dos itens
4.2.1 e 4.2.2 do plano poderia sugerir a conclusão de que a satisfação
integral dos credores trabalhistas pudesse ocorrer no intervalo de 13
meses. Todavia, até mesmo porque o item 4.2.2 faz expressa menção ao
“caput” do artigo 54 da norma de regência e ao prazo de 12 (doze) meses
contados da homologação, a interpretação mais adequada da cláusula só
pode ser aquela que está em conformidade com o dispositivo legal
mencionado e de acordo com o termo inicial nela expressamente
previsto. Assim, o pagamento dos créditos excedentes a 5 (cinco)
salários mínimos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho deverá ser efetuado em até 12 (doze) meses a
contar da homologação do plano, o que, diga-se, já foi devidamente
observado na decisão agravada (ver fls. 18.943 dos autos originários).
Por quinto, não existe nenhuma ilegalidade
quanto à correção monetária e aos juros. De fato, “o plano de
recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos
credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui
índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente
não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do
acordo estipulado entre devedor e credores. Para a validade das
deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de
soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de
credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados
nos incisos do art. 45 da LFRE” [grifei] (STJ, REsp n. 1.631.762-SP, 3a
Turma, j. 19-06-2018, rel. Min. Nancy Andrighi).
Como se sabe, “a jurisprudência desta Corte
Superior orienta-se no sentido de limitar o controle judicial sobre o
plano de recuperação aos aspectos da legalidade do procedimento e
da licitude do conteúdo, sendo vedado ao juiz se imiscuir no conteúdo
econômico das suas cláusulas.
[...]
Ante esse entendimento
jurisprudencial, resta saber se a utilização da TR como índice de
correção monetária e a fixação da taxa de juros em 1% ao ano
constituem ilegalidades. Nesta senda, iniciando pela abordagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
juros, observa-se não há norma geral no ordenamento jurídico pátrio
que estabeleça um limite mínimo, um piso, para a taxa de juros (quer
moratórios, quer remuneratórios), como também não há norma que
proscreva a periodicidade anual. As normas do Código Civil a respeito
da taxa de juros, ou possuem caráter meramente supletivo, ou
estabelecem um teto, conforme se verifica, respectivamente, no
enunciado dos arts. 406 e 591 [...] No caso dos autos, não é aplicável
a norma supletiva do art. 406 do Código Civil, uma vez que não há
manifestação de vontade a ser suprida, na medida em que os
credores deliberaram expressamente acerca da taxa de juros [...].
Também não é aplicável ao caso a norma cogente do art. 591, pois
essa norma estabelece um teto para os juros, não um piso. Conclui-
se, portanto, relativamente à taxa e periodicidade dos juros, que
não há ilegalidade no conteúdo do plano de recuperação judicial,
devendo-se prestigiar a soberania da assembleia geral de credores”,
sendo que, no tocante à correção monetária, “a Lei de Recuperação
Judicial prevê diversos meios de recuperação judicial que não
oferecem,
necessariamente,
proteção
contra
o
fenômeno
inflacionário, podendo-se mencionar, por exemplo, a constituição de
sociedade de credores, o usufruto da empresa, a emissão de valores
mobiliários e a constituição de sociedade de propósito específico
(art. 50, incisos X, XIII, XV e XVI). Nessa ordem de ideias, não
seria inválida a cláusula do plano de recuperação que suprimisse a
correção monetária sobre os créditos habilitados, ou que adotasse
um índice que não reflita o fenômeno inflacionário (como a TR, no
caso dos autos), pois tal disposição de direitos se insere no âmbito
da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de
direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira”
[grifei] (STJ, REsp n. 1.630.932-SP, 3a Turma, j. 18-06-2019, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino).
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial. Plano aprovado pela assembleia geral de
credores. Condições gerais de pagamento. Decisões
tomadas em assembleia geral de credores que não são
soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o
controle de legalidade, ainda que na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
aprovação do plano em assembleia. Fixação de deságio
em 75%. Abusividade não configurada. Prêmio por
pontualidade. Ilegalidade não verificada. Prazo de
dezenove meses de carência para o pagamento do
débito em quinze anos. Aprovação das medidas pelos
credores. Necessidade de concessão de prazo para
reorganização da atividade produtiva. Ausência de
ilegalidade na utilização da taxa referencial como
índice de correção monetária, bem como na fixação
dos juros remuneratórios em 0,5%. Decisão mantida.
Recurso
improvido”
[grifei]
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento n. 2049462-28.2019.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 29-06-2019, rel.
Des. Hamid Bdine);
“Recuperação judicial
Plano aprovado e
homologado Soberania da assembleia de credores
Relativização Jurisprudência Exame concreto das
cláusulas - Abusividade descaracterizada - Deságio e
prazo de pagamento em consonância com a realidade
financeira das recuperandas Correção monetária dos
créditos calculada pela TR com o acréscimo de juros
Ausência de ilegalidade Cláusulas impugnadas válidas
Recurso desprovido” [grifei] (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2089088-54.2019.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 17-07-2019, rel.
Des. Fortes Barbosa);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão
que homologa plano de recuperação. Legalidade das
cláusulas do plano que se submetem à apreciação
judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de
Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que,
todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se
respeitar a decisão soberana da assembleia de
credores. Caso em que o plano prevê meios para o
soerguimento da empresa. Descabimento da anulação
pretendida sob o fundamento de que a recuperanda
teria apenas genericamente feito menção aos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
para a recuperação da empresa. Estipulação de
pagamento em até trinta anos, com atualização
monetária do débito pela TR e juros de mora anuais
no importe de 0,8% que foi aprovada em assembleia.
Ausência de qualquer abusividade, ainda mais diante
da ausência de deságio do crédito. [...] RECURSO
DESPROVIDO, RECONHECIDA A NULIDADE DE
OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO”
[grifei]
(TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2137176-60.2018.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
13-03-2019, rel. Des. Azuma Nishi); e
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
QUE HOMOLOGOU MODIFICATIVO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM BASE NO ART. 58,
§1o,
DA
LEI
No
11.101/05,
EMBORA
NÃO
PREENCHIDO
O
REQUISITO
DO
INCISO
I.
INSURGÊNCIA
DE
CREDOR.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
Ausência
de
ilegalidade/abusividade quanto ao deságio de 40%,
carência de 6 meses, pagamento em 10 anos com
parcelas semestrais e juros moratórios de 0,5% ao
ano. Correção monetária pela TR. Direitos disponíveis
dos credores. [...] Agravo de instrumento parcialmente
provido” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2154923-23.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 21-11-2018, rel. Des. Alexandre
Lazzarini).
Por fim, a Lei n. 11.101/2005 exige a
observância do tratamento igualitário entre os credores em apenas dois
dispositivos, cada qual incindível em determinado procedimento, sendo
que, (i) no caso de recuperação judicial, o tratamento isonômico está
previsto no artigo 58, § 2o, que disciplina o “cram down”; e (ii) na
hipótese de falência, a igualdade entre os credores vem expressamente
contemplada no artigo 126, que arrola os princípios aplicáveis ao pedido
falimentar. Confira-se:
“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei,
o juiz concederá a recuperação judicial do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos
termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado
pela assembléia-geral de credores na forma do art.
45 desta Lei.
§ 1o. O juiz poderá conceder a recuperação
judicial com base em plano que não obteve aprovação
na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma
assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:
I
o voto favorável de credores que
representem mais da metade do valor de todos os
créditos presentes à assembléia, independentemente
de classes;
II a aprovação de 2 (duas) das classes de
credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso
haja somente 2 (duas) classes com credores votantes,
a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;
III na classe que o houver rejeitado, o
voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos
credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do
art. 45 desta Lei.
§ 2o. A recuperação judicial somente poderá
ser concedida com base no § 1o deste artigo se o
plano não implicar tratamento diferenciado entre os
credores da classe que o houver rejeitado” [grifei]; e
“Art. 126. Nas relações patrimoniais não
reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o
caso atendendo à unidade, à universalidade do
concurso e à igualdade de tratamento dos credores,
observado o disposto no art. 75 desta Lei” [grifei].
Sobre o tema, a doutrina assim preleciona: “Na
recuperação
judicial a única regra vedando um tratamento
diferenciado entre os credores da mesma classe está no art. 58, §
2o, que cuida apenas do caso do 'cram down'. É oportuna a
observação do Professor Ricardo Negrão, no sentido de que, mesmo
no 'cram down', o tratamento diferenciado é vedado somente na
classe que rejeitou o plano. Segundo esse entendimento, nas demais
classes seria possível oferecer aos credores condições distintas,
senão vejamos: 'A lei brasileira não é expressa quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
possibilidade de o devedor apresentar propostas distintas aos
credores individualmente ou a diversas classes de credores. Salvo na
hipótese do art. 58, § 2o, não há menção expressa à aplicação de
tratamento igualitário entre os credores de uma mesma classe (não
discriminação horizontal) ou entre todos os credores (não
discriminação vertical)' (Ricardo Negrão. A eficiência do processo
judicial na recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
166). Nos casos em que o plano for aprovado pelas três classes de
credores, na forma do art. 45, não há qualquer restrição a que o
plano contenha um tratamento diferenciado aos credores da mesma
classe. Como lembra o Professor Ricardo Negrão, a Lei 11.101/2005
silenciou com relação à possibilidade de aprovação do plano em
recuperação judicial, admitindo, assim, o tratamento diferenciado
entre credores da mesma classe. De outro lado, na falência, o art.
126 refere-se expressamente ao princípio da 'par condicio
creditorum', senão vejamos: 'Art. 126. Nas relações patrimoniais
não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso
atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de
tratamento dos credores, observado o disposto no art. 75' (grifo
nosso). Esse dispositivo trata dos princípios fundamentais do
concurso universal, que são o da universalidade, da coletividade e da
igualdade. Segundo a lição de Francesco Ferrara, o princípio da
igualdade entre os credores é da essência do procedimento concursal
falimentar. Diferentemente do que ocorre na execução individual,
segundo a qual prevalece o princípio 'prior in tempore potior in iure',
na falência o sistema impõe um tratamento proporcional ao crédito,
ou seja, é um sacrifício estabelecido a todos os credores. Em
síntese, nota-se que a Lei 11.101/2005 impõe o tratamento
igualitário apenas em duas hipóteses: de concessão da recuperação
judicial, prevista nos parágrafos do art. 58 ('cram down'), ou no
caso de falência” [grifei] (Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos,
“Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática”, 4a
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2019, p. 173).
Não é por outra razão que “o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão da lavra do
Desembargador Ricardo Negrão, considerou válida a deliberação que
ofereceu condições distintas a determinados credores de uma mesma
classe. No caso em exame, alguns credores tiveram um tratamento
diferenciado, em relação aos demais credores da mesma classe, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
função do compromisso de manter o fornecimento de bens e serviços
ao devedor, senão vejamos: 'Quanto à possibilidade de apresentação
de propostas distintas a grupos de credores pertencentes a mesma
classe, nada há a reparar. Já se decidiu neste Tribunal essa
possibilidade na recuperação de Frango Forte Produtos Agrícolas, em
voto de lavra do eminente Des. Lino Machado (AI n.
0044278-43.2010.8.26.0000), por v.u, em 1o de março de 2011
(Câmara Reservada à Falência e Recuperação): 'Agravo de
Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação do Plano de
Recuperação. Tratamento diferenciado entre credores da mesma
classe. Possibilidade no caso concreto. A princípio, não há, em tese,
vedação de tratamento diferenciado aos credores que se sujeitem a
continuar dando crédito ao devedor numa fase crítica como a que
incorre a empresa sob o regime da recuperação judicial'. Indaga-se:
podem os credores de uma mesma classe aprovarem deságio
exclusivamente a uma subcategoria, valendo-se de sua condição de
maioria votante? Quanto à dilação, a adoção de diferentes prazos
não nos parece ferir o princípio da 'par condicio creditorum', porque
o grupamento por distintos credores em interesses homogêneos, dada
a natureza do crédito, permite atender o interesse dos credores e a
função
social
da
empresa
(pequenos
fornecedores
ficam
descapitalizados e são mais susceptíveis à quebra com a falência de
seu devedor). Embora se admita a dilação de prazo e condições de
pagamento parece ferir a paridade de tratamento impor a somente
uma subclasse a remissão de dívida. Qual o critério a não ser a
origem (dívida bancária) a nortear a remissão (deságio de 60%)'
(TJSP, Agravo de Instrumento 0235130-87.2011.8.26.0000, Rel.
Ricardo Negrão)'. O que importa, nesse julgamento, é o
reconhecimento de que a lei não exige na recuperação judicial um
tratamento igualitário para todos os credores da mesma classe”
[grifei] (Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, op. cit., p. 174).
E mais: “a nosso ver, não é só na hipótese em
que alguns credores se obriguem a continuar provendo o devedor de
bens e serviços que autoriza o tratamento diferenciado. Esse
tratamento diferenciado é possível desde que haja um interesse
homogêneo entre esses credores, seja em função da natureza do
crédito, ou qualquer outro critério de similitude justificado no plano,
e que, naturalmente, não prejudique os demais credores e tenha sido
aprovado pelas quatro classes. Aliás, a lei permite que alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
credores, a critério do devedor, possam ter seus direitos mantidos
nas condições contratadas. Essa conclusão decorre do disposto no
art. 45, § 3o, que impede o credor, que não teve seu contrato
modificado pelo plano, de exercer o direito de voto na assembleia de
credores. Também o § 3o do art. 49 dispõe que o pedido de
recuperação judicial não altera os contratos do devedor, salvo
cláusula diversa estabelecida no plano de recuperação. Assim, se o
plano nada dispuser a respeito de modificações das obrigações
pactuadas, os contratos não se resolverão e continuarão sujeitos às
normas do direito comum. A razão dessa norma decorre do fato de
que na recuperação judicial o devedor não perde a administração de
seus bens e deve cumprir seus contratos. A constatação de que o
plano de recuperação pode alterar apenas algumas obrigações
contratadas pelo devedor, e não todas, é uma prova evidente de que
é possível dar aos credores da mesma classe um tratamento distinto”
[grifei] (Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, op. cit., p. 175/176).
Ao que parece, essa conclusão, “mutatis
mutandis”, vai precisamente ao encontro dos Enunciados ns. 57 e 81,
aprovados, respectivamente, nas I e II Jornadas de Direito Comercial
do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal

CEJ/CJF, que assim orientam: “57. O plano de recuperação judicial
deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe
de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes
delineados em função da natureza do crédito, da importância do
crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente
do plano e homologado pelo magistrado” [grifei] e “81. Aplica-se à
recuperação judicial, no que couber, o princípio da 'par condicio
creditorum'” [grifei].
Perfilhando esse entendimento doutrinário, o
colendo Superior Tribunal de Justiça também já verberou: “RECURSO
ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE.
CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a
controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de
credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação
judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de
laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca
da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de
se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do
ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da
proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de
legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de Recuperação de
Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre
credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da
falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial,
permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa
perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da
recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um
critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial,
abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a
estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de
direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 6. Na
hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores
quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de
insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa
baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela
assembleia geral de credores. 7. A aplicação do 'cram down' exige
que o plano de recuperação judicial não implique concessão de
tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que
tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no
presente caso. 8. Recurso especial não provido” [grifei] (STJ, REsp n.
1.634.844-SP, 3a Turma, j. 12-03-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva). Em julgado mais recente, assim também se decidiu: STJ, REsp n.
1.700.487-MT, 3a Turma, j. 02-04-2019, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva.
E, como não poderia ser diferente, esse é o
entendimento sedimentado nesta Câmara: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2149662-77.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 13-03-2019, rel. Des. Azuma Nishi; 2) TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2110365-63.2018.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 06-08-2018, rel. Des. Fortes
Barbosa;
3)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2154197-83.2017.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, j. 25-05-2018, rel. Des. Alexandre Lazzarini; e 4) TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2176255-80.2017.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 28-02-2018, rel. Des. Cesar
Ciampolini.
Como se vê, os embargantes pretendem, por
vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe,
nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios
para isso.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se admite venha esse
recurso, “com desvio de sua específica função jurídico-processual, a
ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de
declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica